Tribunal: TJBA
Processo: 8049442-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049442-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS
(OAB: BA 37.489-A)

AGRAVADA: SUELI CÉLIA DE SOUZA

Advogados:
EDUARDA DUARTE SOUZA (OAB: BA 77.571) E CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI (OAB: GO 53.069)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RETIRADA DO NOME DA CONSUMIDORA DE CADASTROS RESTRITIVOS. TUTELA DEFERIDA NO 1º GRAU. ACERTO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INADIMPLIDA. NÃO CONSTATAÇÃO. DOCUMENTOS ADUNADOS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PROVA NEGATIVA DA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DAS ASTREINTES. FIXADA EM R$ 1.000,00 POR DIA. EXORBITÂNCIA. PERIODICIDADE. AJUSTE. REDUÇÃO PARA R$
5
00,00, POR CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, LIMITADA AO TETO DE R$ 10.000,00. DECISÃO.
M
ODIFICAÇÃO PARCIAL
. RECURSO. PROVI
D
O EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8049442-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.